Tribunal: TJMT
Processo: 1004016-64.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004016-64.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (APELADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 11.748.698/0001-44 (APELADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (APELADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (APELADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0004-21 (APELADO), GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME - CNPJ: 01.675.769/0001-72 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), CLEAN NOBRE COMERCIO E SERVICO DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 18.643.519/0001-53 (EMBARGANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), JOSIAS DA SILVA JESUS - CPF: 513.274.061-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Segundos Embargos de Declaração opostos por GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios manejados em face de julgado que deu provimento à Apelação interposta pelas empresas do Grupo SAGA, reconhecendo a nulidade plena de duplicatas emitidas por CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA., por ausência de lastro comercial, simulação e vício substancial na formação. A Embargante alega: (i) omissão quanto ao indeferimento de pedido de retirada de julgamento do plenário virtual para viabilizar sustentação oral; (ii) contradição quanto à ciência da redistribuição; (iii) omissão quanto à análise da conexão processual; e (iv) prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há omissão quanto à negativa de retirada do julgamento do plenário virtual para fins de sustentação oral;

(ii) estabelecer se existe contradição entre o acórdão e os registros processuais sobre ciência da redistribuição;

(iii) determinar se houve omissão na análise da conexão processual; e

(iv) verificar se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à inovação recursal, sendo vedado o acréscimo de fundamentos não suscitados anteriormente.

4. A alegação de omissão quanto à retirada do processo do plenário virtual configura inovação recursal, pois não foi suscitada nos primeiros embargos e versa sobre matéria alheia à decisão embargada.

5. Não há omissão ou violação ao direito de sustentação oral, já que a legislação não prevê sustentação oral em embargos de declaração, e o pedido foi corretamente indeferido, conforme interpretação sistemática do art. 937 do CPC e do regimento interno do tribunal.

6. A alegada contradição sobre a redistribuição é afastada, pois a embargante teve ciência da nova relatoria e deixou de impugnar tempestivamente, operando-se a preclusão consumativa (art. 278 do CPC).

7. A análise da conexão foi enfrentada no acórdão embargado, tendo sido reconhecida a preclusão da matéria por ausência de impugnação tempestiva, não havendo omissão a ser sanada.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os fundamentos das partes, desde que enfrente as questões centrais com motivação suficiente, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

9. O prequestionamento decorre da apreciação e valoração das questões jurídicas debatidas, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. É inadmissível alegação de omissão em segundos embargos de declaração fundada em matéria não suscitada nos primeiros embargos, por configurar inovação recursal.

2. A preclusão consumativa impede a rediscussão de questões relativas à redistribuição e conexão processual não impugnadas tempestivamente.

3. A ausência de previsão legal inviabiliza sustentação oral em sede de embargos de declaração, não havendo omissão quanto à inclusão do feito em julgamento virtual.

4. Considera-se prequestionada a matéria jurídica sobre a qual o acórdão emitiu juízo de valor, ainda que sem expressa referência aos dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 55, § 3º, 58, 278, 337, VIII e § 5º, e 937, VI e IX; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.791.540/PR; STJ, AgInt no REsp 1.658.209/PR; STJ, AgInt no AREsp 1.575.315/PR; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.431.978/SP; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por
GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
. contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado que rejeitou, por unanimidade, os primeiros embargos declaratórios interpostos pela ora Embargante contra julgado que deu provimento ao Recurso de Apelação das empresas do Grupo SAGA (
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e
OUTRAS
), declarando a nulidade plena das duplicatas mercantis emitidas por
CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA.
, por ausência de lastro comercial, simulação comprovada e vício substancial na formação (
vide
ID. 295957897).

Em seus novos aclaratórios de ID. 297836862, a Embargante sustenta:
a)

omissão
quanto ao não atendimento do pedido de retirada do plenário virtual, impedindo sustentação oral sobre questão de ordem (violação aos arts. 937, VI e IX, do CPC c/c art. 5º, LV, da CF);
b)

contradição
entre o acórdão embargado e os registros processuais sobre ciência da redistribuição (violação ao art. 278 do CPC);
c)

omissão
quanto à análise da conexão processual e violação aos arts. 55, § 3º, 58 e 337, VIII, § 5º, do CPC;
d)

prequestionamento
dos dispositivos mencionados para viabilizar recurso especial.

Intimados, os Embargados se quedaram inertes, conforme certidão de ID. 300313853.

Recurso tempestivo (ID. 297873887).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
STJ - AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Nessa linha de entendimento, o prequestionamento não se configuraria como uma finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas como consequência da eliminação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS EMITIDOS SEM LASTRO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS UTILIZADOS COM FINALIDADE INFRINGENTE. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado que deu provimento à Apelação das empresas do Grupo SAGA e declarou a nulidade de duplicatas emitidas por CLEAN NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA., por ausência de lastro, simulação e vício na formação dos títulos. A embargante alegou omissões quanto a dispositivos legais pertinentes à cessão de crédito, proteção de terceiros de boa-fé, responsabilidade civil e regime jurídico de títulos de crédito, além de suscitar questão de ordem relativa à conexão de processos e incompetência do relator.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração; e

(ii) definir se os embargos, ainda que utilizados com finalidade de prequestionamento, poderiam modificar o julgamento anterior.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não apresenta vícios de omissão, obscuridade ou contradição, tendo enfrentado todos os pontos relevantes com fundamentação clara e suficiente.

4. A alegada questão de ordem referente à conexão com outro processo e à prevenção do relator restou preclusa, uma vez que não foi suscitada oportunamente.

5. As matérias referentes aos arts. 167, § 2º; 286; 294; 932, III; e 422 do CC, bem como aos dispositivos da Lei nº 5.474/1968 e do Decreto nº 2.044/1908, foram expressamente analisadas no acórdão, com emissão de juízo de valor.

6. A utilização dos embargos com o objetivo de rediscutir matéria já decidida configura inadequado pedido de efeito infringente.

7. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais para a solução do litígio.

8. A jurisprudência do STJ reconhece como suficiente, para fins de prequestionamento, o debate e a fundamentação da matéria jurídica, ainda que sem citação numérica dos dispositivos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta o acolhimento de embargos de declaração por omissão, mesmo quando não há menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

2. A preclusão impede a análise de alegação de nulidade por prevenção não suscitada oportunamente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgamento com base em inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 278; CC, arts. 167, § 2º, 286, 294, 932, III e 422; Lei nº 5.474/1968, arts. 15 e 25; Decreto nº 2.044/1908, arts. 8º, 16, § 2º, e 39, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma, DJe 19.08.2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 18.02.2013; TJMT, RAC 00012371620128110051, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.06.2024, DJe 23.06.2024.”

Pois bem.

Passo ao exame pormenorizado das questões suscitadas pela Parte Embargante.

a) Quanto à alegada omissão relativa ao julgamento em plenário virtual:

A Embargante sustenta omissão quanto ao não atendimento do pedido de retirada do plenário virtual, alegando impedimento à sustentação oral sobre questão de ordem.

Data maxima venia
, tal alegação constitui
inovação recursal inadmissível
.

A questão relativa ao "
julgamento em plenário virtual
" e a pretensa violação aos arts. 937, VI e IX, do CPC, jamais foram suscitadas nos primeiros embargos declaratórios, importando em
inovação recursal
, vício insanável que impede o conhecimento desta específica alegação.

Isso porque, o pedido de retirada do plenário virtual (ID. 294149392) foi apresentado quando o processo já se encontrava em fase de julgamento dos primeiros embargos, não constituindo questão passível de análise em sede de segundos embargos sobre acórdão que sequer apreciou tal matéria.

Ademais, ressalta-se que, ainda que o art. 4º, III, da Portaria n. 298/2020-PRES deste Tribunal estabeleça que serão excluídos da pauta virtual os processos em que “
houver pedido de sustentação oral”
, tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com as hipóteses legais que efetivamente asseguram o direito à sustentação oral, não podendo ser aplicado indiscriminadamente a casos que não se enquadram nas previsões dos art. 937 do CPC e art. 93, § 13, do Regimento Interno.

Logo,
sequer cabe sustentação oral em embargos de declaração
, consoante o sistema processual vigente, que restringe tal modalidade de manifestação às hipóteses taxativamente previstas em lei.

Nessa perspectiva,
o pedido de sustentação oral foi devidamente analisado pela relatoria
, que
concluiu pela sua improcedência diante da ausência de previsão legal específica para o caso concreto
, não havendo que se falar em omissão quando a questão foi implicitamente decidida pela inclusão do feito em pauta virtual.

Com efeito,
rejeita-se a suscitada alegação
por configurar inovação recursal vedada pelo ordenamento processual e por ausência de previsão legal para sustentação oral em sede de embargos declaratórios.

b) Quanto à declarada contradição - art. 278/CPC:

A Embargante alega contradição entre a fundamentação do acórdão embargado e os registros processuais quanto à ciência da redistribuição.

Diversamente do asseverado, vê-se que não há contradição no acórdão embargado, uma vez que o julgado fundamentou adequadamente que
“a embargante teve ciência da distribuição para relatores distintos e manifestou-se em diversas oportunidades sem suscitar qualquer objeção quanto à competência do relator,
incorrendo em preclusão consumativa”
.

O conhecimento da redistribuição decorre logicamente da própria publicação do acórdão com identificação do relator, não sendo necessária intimação específica sobre ato administrativo de redistribuição.

Destarte, a preclusão consumativa se operou pela ausência de impugnação tempestiva, independentemente do momento exato da ciência formal.

c) Quanto à alegada omissão sobre conexão processual:

Prossegue a Embargante aduzindo omissão quanto aos dispositivos sobre conexão processual, que
não prospera
.

De igual forma, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da conexão, concluindo pela preclusão da matéria nos seguintes termos:
“Diferentemente do sustentado, verifica-se dos autos que a embargante teve ciência da distribuição para relatores distintos e manifestou-se em diversas oportunidades sem suscitar qualquer objeção quanto à competência do relator,
incorrendo em preclusão consumativa
, nos termos do art. 278 do CPC”
e que
“eventual conexão não configura incompetência absoluta, mas irregularidade procedimental que deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão”
.

A matéria foi adequadamente apreciada e decidida, sendo o reconhecimento da preclusão suficiente para afastar a necessidade de análise do mérito da conexão.

Quanto aos demais dispositivos legais mencionados,
denota-se que, sem delongas, as questões suscitadas foram devidamente debatidas e decididas no acórdão embargado, com fundamentação suficiente sobre cada ponto controvertido, não se verificando qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Destaca-se, ao ensejo, ser certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Por derradeiro,
quanto ao alegado propósito de prequestionamento
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os segundos Embargos de Declaração opostos por
GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Considerando que se trata de segundos embargos de declaração com idêntico propósito infringente,
consigno que eventual reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejará a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025